Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos agravantes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença. A decisão determinou a elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recomposição de danos ambientais causados por ocupação irregular no Setor Habitacional Arniqueiras, Distrito Federal. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que o PRAD da TERRACAP abrangeria as áreas degradadas e que estariam desobrigados do cumprimento da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não apreciar integralmente documentos técnicos apresentados pelos embargantes; e (ii) determinar se há contradição na decisão quanto à coexistência dos PRADs da TERRACAP e dos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada as questões postas, não restando caracterizados os vícios de omissão ou contradição alegados pelos embargantes.
4. A mera insatisfação da parte com o julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, sendo vedado seu uso para rediscussão do mérito da decisão.
5. Aexistência de um PRAD elaborado pela TERRACAP para toda a região administrativa de Arniqueiras não exonera os embargantes da obrigação de recomposição dos danos ambientais específicos causados por sua ocupação, conforme determinado na sentença exequenda.
6. O acórdão embargado esclareceu que não há incompatibilidade entre os PRADs e que a obrigação dos embargantes deve ser cumprida independentemente da atuação da TERRACAP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser limitados à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”; “2. A existência de um PRAD elaborado pela TERRACAP, de uma área maior que envolve toda a cidade de Arniqueiras, não afasta a obrigação dos embargantes de elaborarem e executarem o PRAD determinado em sentença transitada em julgado que abrange área delimitada pelo condomínio que ocupam, pois os planos são complementares e não excludentes.”; “3. A decisão judicial não incorre em omissão quando enfrenta todas as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999; STJ, 3.a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016.